Tribunal: TJDFT
Processo: 0000703-26.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento por fotografia. Palavra das vítimas. Participação de menor importância. Corrupção de menor. Pena. Individualização. Confissão espontânea. Causas de aumento.
1 - Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não torna nulo o reconhecimento. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.
2 – Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes e corroboradas pelo depoimento do policial que participou das investigações, reconhecimento, por fotografia, dos réus, feito na delegacia e confirmado em juízo, e laudo de exame papiloscópico que identifica a impressão digital de um dos acusados no local do crime.
3 - Não há participação de menor importância se as condutas do réu -- vigiar o local do fato, subtrair bens do interior da residência e, após o crime, empreender fuga em um dos veículos das vítimas --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, são determinantes para a consumação do roubo.
4 – Havendo prova da menoridade e da prática da infração penal com adolescente, procede a denúncia pelo crime de corrupção de menor.
5 – O juiz tem a faculdade – e não o dever – de, diante de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, limitar-se a aplicar uma só vez a fração de aumento.
6 – A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
7 - No crime de roubo, existente mais de uma causa de aumento, o aumento superior à fração estabelecida no art. 157, § 2o, do CP exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação das majorantes (súmula 443 do STJ).
8 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
9 – Apelação do Ministério Público provida. Providas, em parte, as dos réus.